Tribunal: CARF
Processo: 10580.905966/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905966/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.314 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
HDG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80, 143, mas sem homologar a compensação por ausência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905966/2018-42
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905966/2018-42

de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 108-
000.114, proferido em 11 de Abril de 2023 pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2013, no valor de R$ 862.826,74.
A DRF de Salvador- BA emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 2478580, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 245/270):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 862.826,74.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905966/2018-42

Valor do crédito na DIPJ: R$ 862.826,74.
Somatório das parcelas de composição na DIPJ: R$ 909.113,47
IRPJ devido: R$ 46.286,73
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
37270.69882.300414.1.7.02-4625
34184.72250.300414.1.7.02-5221
08853.93757.300414.1.7.02-0028
23403.88596.300414.1.7.02-4405
29542.53306.300414.1.7.02-3000
03425.15266.300414.1.7.02-3840
04106.25598.300414.1.7.02-6850
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/10/2018.
PRINCIPAL- R$ 869.209,31 MULTA- R$ 173.841,57 JUROS- R$ 419.996,59”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que apresentou a RFB diversas DCOMPs nas quais são
utilizados crédito de saldo negativo do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) no ano-
calendário 2013, no valor de R$ 862.826,74 para compensar débitos próprios relativos a tributos
federais.
Asseverou que o saldo negativo de IRPJ foi constituído com sobras de retenções
na fonte de imposto de renda no montante de R$ 909.113,47.
Afirmou que a DRF de Santos/SP não homologou a compensação consignada nas
Declarações de Compensação, vez que foram confirmadas apenas as retenções no valor total de
R$ 594,00, desconsiderando por completo as retenções de IRRF sob o faturamento de clientes no
valor de R$ 908.519,47.
Aduziu que a HDG tem como seu único cliente a empresa de petróleo Petrobrás
S.A que enviou os informes de rendimentos que comprovam a retenção sob o faturamento da
mesma.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905966/2018-42

Pleiteou que seja provida a Manifestação de Inconformidade e que sejam
acolhidas as razões ora aduzidas, bem como que seja reformado o despacho decisório para que
sejam homologadas as declarações de compensação apresentadas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-000.114-DRJ08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 783.076,15 (e-fls. 374/382).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 468/490), destacando, em síntese, que:
“HDG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA (“HDG” e/ou “Recorrente”), pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada, no procedimento administrativo em
referência, havendo sido cientificada da r. decisão da TURMA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SALVADOR- BA (Acórdão no 108-
00.114- DRJ/08), que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade de
fls. 05/09, e inconformada com a mesma, vem, por seu representante legal infra-assinado,
interpor RECURSO VOLUNTÁRIO para o E. CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA, pelas razões em anexo expostas e que passam a fazer
parte integrante desta petição para todos os efeitos legais.
A Recorrente foi intimada do r. Acórdão recorrido no dia 14 de setembro de 2023. Assim,
tendo em vista o prazo de 30 (trinta) dias assinalado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72
o prazo final para interposição da medida se dá no dia 16 de outubro de 2023. Logo,
tempestivo o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
Com estas considerações, a Recorrente requer que a presente as razões a ela anexadas
recebidas, processadas e encaminhadas à instância ad quem, para posterior julgamento.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2023.
RICARDO BOIRON JUNIOR
OAB/RJ 160.707

E. __ CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.
Eminentes Srs. Julgadores,

Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905966/2018-42

Razões da recorrente
HDG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

1. DOS FATOS

A HDG, apresentou à Receita Federal do Brasil (“RFB”) diversas Declarações de
Compensação- DCOMP (abaixo) nas quais são utilizados crédito de saldo negativo do
imposto de renda (IRPJ) referente ao ano-calendário 2013, no valor de R$ 862.826,74,
para compensar débitos próprios relativos a tributos federais.
37270.69882.300414.1.7.02-4625
34184.72250.300414.1.7.02-5221
08853.93757.300414.1.7.02-0028

23403.88596.300414.1.7.02-4405
29542.53306.300414.1.7.02-3000
03425.15266.300414.1.7.02-3840
04106.25598.300414.1.7.02-6850.
Em despacho Decisório, a Delegacia da Receita Federal de Salvador/BA não
homologou as Declarações de Compensação indicadas acima, por entender que
não teríamos saldo negativo para fazer a referida compensação.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade tempestivamente e o
Acórdão proferido reconheceu o direito referente a Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2013, no valor de R$ 736.789,42 e não homologou a retenção no
valor adicional de R$ 126.037,32 conforme demonstrado abaixo.
(...)

2. NO MÉRITO

A RFB indeferiu o valor de R$ 126.037,32 referente à retenções de IRRF sob o
faturamento de clientes.
A Recorrente tem como seu único cliente a empresa de PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A (Petrobrás), a qual enviou os informes de rendimentos, que
comprovam a retenção sob o faturamento da empresa, conforme documentos
anexados.
Cabe ressaltar que tais informações constam no ECAC da Recorrente na seção de
fontes pagadoras, o que comprova que a Petrobrás efetuou a devida retenção do
imposto, ou seja, o crédito indicado na DCOMP pela Recorrente é totalmente
válido.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905966/2018-42

Deste modo, atualmente todas as informações comprobatórias estão contidas no
sistema da Receita Federal e com isso não há qualquer ilegitimidade referente à
existência do crédito.
No que se refere ao ponto questionado na decisão referente ao que foi informado
na DIPJ 2014- ano calendário 2013, a Recorrente vem informar que há antes do
faturamento uma provisão das receitas de serviços, sendo assim houve um estorno
dessa receita no valor de R$ 1.863.756,36, conforme balancete abaixo (conta
3110300002).
Porém, na DIPJ não há um campo específico para informar os estornos ocorridos.
(...)
Desta sorte, por tudo aqui exposto, vê-se que não há razões ao indeferimento do
crédito referente ao valor R$ 126.037,32, eis que resta comprovada a existência do
crédito utilizado pela empresa, devendo-se ser utilizado o valor em favor da
mesma, a fim de compor valor total do crédito informado pela Recorrente.
Destarte, é flagrante a impropriedade da decisão proferida pela Fiscalização contra
a ora Recorrente, devendo ser totalmente reformada, face à inexistência de amparo
legal que a justifique.

3. DO PEDIDO

Ante a argumentação em referência, a recorrente requer digne-se esse E. Conselho
de Contribuintes, por uma de suas CC. Câmaras, conhecer do Recurso Voluntário
ora interposto, para reformar a decisão imposta pela 2a Turma da DRJ/,
reformando-se o Acórdão exarado, uma vez que ficou comprovada a existência do
crédito utilizado pela Recorrente.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
RICARDO BOIRON JUNIOR
OAB/RJ 160.707”.

É o relatório.
Voto
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905966/2018-42

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no. 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2013, no valor de R$ 79.156,59 (R$ 862.826,74 – R$ 594,00- DRF – R$ 783.076,15- DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação declarada no
PER/DCOMP no. 37270.69882.300414.1.7.02-4625.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 374/382):
“(...)
Note-se que as receitas de prestação de serviços oferecidas à tributação de R$
16.301.709,00 representam 87.0648% das receitas informadas em DIRF pelas fontes
pagadoras dos rendimentos no valor de R$ 18.723.643,06. Consequentemente, somente as
retenções proporcionais às receitas oferecidas à tributação, ou seja, R$ 782.482,15 (R$
87,0648% x R$ 898.735,00) são passiveis de dedução do imposto de renda devido.
As receitas financeiras oferecidas à tributação são compatíveis com as informadas em
DIRF.
Verificado o oferecimento à tributação de rendimentos compatíveis, valida-se a dedução
das retenções comprovadas em DIRF no total de R$ 783.076,15 (R$ 782.482,15 + R$
594,00).
Procede-se à demonstração comparativa do saldo negativo de IRPJ do ano-calendárioi de
2013:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905966/2018-42

(...)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano- calendário
de 2013, no valor de R$ 736.789,42, a ser utilizado exclusivamente nas DCOMP em
litígio”.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905966/2018-42

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905966/2018-42

Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal
demonstrativo dos comprovantes anual de retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP,
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ano-
calendário 2013, Sistema Dirf- Fontes Pagadoras, Contas do Razão ano- calendário 2013 (e-fls.
484- 490).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor da imposto de renda devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80, 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.314 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905966/2018-42

em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 503
DF CARF MF
Original